Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713005-55.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA APARECIDA TREVIZOLI SILVEIRA RIBEIRO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por LUCIA APARECIDA TREVIZOLI SILVEIRA RIBEIRO em face de decisão em que recebi o recurso de apelação de Bradesco Saúde S/A, nos seus regulares efeitos. Requer expressa manifestação a respeito dos efeitos do recebimento do recurso, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, CPC. Pois bem. Nos termos do art. 995, CPC, artigo previsto nas disposições gerais dos recursos, a interposição dos recursos, ordinariamente, não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em contrário. É, portanto, a regra dos recursos, a meu sentir, que não impeçam a produção dos resultados contidos na decisão recorrida. Embora o artigo 1.012, caput, CPC, diga expressamente que a apelação tem efeito suspensivo. Excepciona o referido artigo as hipóteses em que, mesmo em se tratando de apelação, está terá efeito meramente devolutivo. Dentre esses casos está o inciso V afirmando que a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não será dotada, ordinariamente, de efeito suspensivo. De mais a mais, vale ressaltar que na sentença a magistrada foi bastante clara ao afirmar: “... ratifico a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES”. De outro lado, ao afirmar na decisão embargada, que recebo o recurso nos “seus regulares efeitos”, basta juntarmos o conteúdo do dispositivo da sentença com o previsto no art. 1.012, V, CPC. Regulares efeitos aqui, entenda-se, efeitos legais. Assim, uma simples interpretação permite concluir que o recebimento não impede a produção dos efeitos da sentença. Diante desse cenário, verifico que a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios contidos no art. 1.022, CPC, portanto, não há razão para acolhimento do recurso aclaratório. Destarte, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por LUCIA APARECIDA TREVIZOLI SILVEIRA RIBEIRO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator